Tribunal: TJPA
Processo: 0803303-80.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803303-80.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: THIAGO DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBICA. TESE ACATADA. ARGUMENTOS CONSISTENTES. PRESENÇA DE REQUISITO AUTORIZADOR AO ÉDITO CONSTRITVO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RÉU EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POR CRIME DA MESMA NATUREZA, CONCEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800563-70.2023.8.14.0201. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão interlocutória proferida pela Exma. Sra. Reijjane Ferreira de Oliveira, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que substituiu a prisão preventiva do Recorrido por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPPB, como o monitoramento eletrônico.

2. O Recorrido estava em liberdade provisória por crime da mesma natureza quando voltou a delinquir, demonstrando descumprimento das medidas impostas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração delitiva do Recorrido, durante o período de cumprimento de medidas cautelares alternativas, justifica o restabelecimento da prisão preventiva.

III.

Razões de decidir

4. A prisão preventiva é medida excepcional, aplicável apenas quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPPB. No caso concreto, verifica-se a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da reincidência do Recorrido em crime de mesma natureza.

5. O descumprimento de medidas cautelares alternativas impõe a aplicação do §1º do artigo 312 do CPPB, que autoriza a decretação da prisão preventiva diante da ineficácia de outras providências menos graves.

6. A Jurisprudência do STF e do STJ reafirma que a violação de medidas cautelares configura fundamento legítimo para a imposição da prisão preventiva, diante da insuficiência de alternativas menos severas.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Prisão preventiva do Recorrido decretada.

Tese de julgamento
: "1. O descumprimento de medidas cautelares impostas justifica a decretação da prisão preventiva. 2. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública diante da reiteração criminosa."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, §1º e art. 282, §4º.

Jurisprudência relevante
:
STF
, HC 229777 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.09.2023;
STJ
, AgRg no HC 803.217/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Reijjane Ferreira de Oliveira, Juíza de Direito titular da 1º Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que por meio da Decisão Interlocutória,
à ID 24725352
, substituiu a prisão preventiva de Thiago da Silva Nascimento, por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPB, inclusive monitoramento eletrônico.

Em razões recursais
,
à ID
24725368
, o

RMP de 1º Grau, Dr. Jayme Ferreira Bastos Filho, requer a reforma da decisão interlocutória guerreada que revogou a prisão preventiva de Thiago da Silva Nascimento, uma vez que esta medida cautelar se mostra necessária para coibir a sua reiteração delitiva.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 24725391
, requer a defesa do Recorrido seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo-se a respeitável decisão de concessão da liberdade provisória.

Em despacho, à ID

24725395
, a douta Magistrada do feito manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifesta pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, a fim de que seja reformada a decisão ora impugnada.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna o Ministério Público Estadual, em tese única, pela reforma da decisão que substituiu a prisão preventiva do Recorrido Thiago da Silva Nascimento, por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPPB, dentre elas a de monitoramento eletrônico, não obstante estivesse ele em gozo de liberdade provisória por crime de mesma natureza, concedida, anteriormente, nos autos do processo nº 0800563-70.2023.8.14.0201, datada de fevereiro de 2023, ou seja, no mesmo mês em que novamente lhe foi concedido o benefício por meio do
decisum
ora atacado.

Destaca, ainda, o Órgão acusador que as teses apresentadas pela Magistrada do feito além de genéricas, refogem ao cerne da questão em apreço, bem como se distancia dos mais recentes entendimentos do STJ e STF, vez que se está diante reiteração delitiva, haja vista ter o Recorrido, como dito alhures, cometido crime no gozo de liberdade provisória que lhe foi concedida, anteriormente, o que demonstra sua audácia e indiferença para com o benefício concedido na decisão ora guerreada.

Por fim, sustenta que o Recorrido diante da sua reiteração delitiva, demonstra de forma clara e induvidosa que nenhuma outra medida cautelar, senão a prisão preventiva, resta suficiente para impedir que continue atentado contra a manutenção da ordem pública, pois, como cediço, o tráfico de drogas está indelevelmente ligado a vários outros crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, como roubos e homicídios.

Em análise dos autos, depreende-se assistir razão ao
dominus litis
, já que, de fato, o Recorrido estava em liberdade provisória cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, quando voltou a delinquir.

Como cediço, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma induvidosa, o preenchimento de pelo menos um dos pressupostos previstos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a manutenção da ordem pública.

Cumpre destacar que, considerando o Princípio da presunção de inocência

e

a

excepcionalidade

da

prisão

antecipada,

a

custódia

cautelar

somente

deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente, já que o Recorrido deu provas que a elas não se submete, tanto que voltou a delinquir durante o período em que gozava do mesmo benefício anteriormente concedido, inclusive por crime de mesma natureza.

Com efeito, o art. 312, §1º, do CPPB, é expresso a autorizar a prisão preventiva
"em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)".

Nesse diapasão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou entendimento no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva.

Nesse sentido:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 3.
Prisão preventiva
.
Tráfico de drogas
. 4.
O descumprimento de medida cautelar imposta em outro processo constitui fundamento apto para decretação da medida mais gravosa
.
Precedentes
. 5. Agravo regimental não conhecido.

(HC 229777 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-09-2023

PUBLIC 28-09-2023)
GRIFEI

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo o decreto de prisão preventiva da agravante.

2. A agravante teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas, mas descumpriu as determinações judiciais, como a proibição de acesso à internet e de interação em redes sociais, o que ensejou novo decreto de prisão.

3. A defesa alega nulidade da decisão por ausência de análise dos pedidos defensivos e sustenta que as medidas cautelares violam a liberdade de expressão e a ampla defesa. Argumenta ainda que a agravante não se encontra foragida, pois foi para o exterior antes da decretação da prisão.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento das medidas cautelares impostas justifica o decreto de prisão preventiva, mesmo diante das alegações de nulidade por falta de análise dos pleitos defensivos e de violação à liberdade de expressão.

5. Outra questão em discussão é se a mudança da agravante ao exterior antes da decretação da prisão preventiva afasta a necessidade de medidas para assegurar a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

6.
O descumprimento das medidas cautelares impostas, como a proibição de acesso à internet, justifica o decreto de prisão preventiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

7. A alegação de nulidade por ausência de análise dos pleitos defensivos é afastada, pois o descumprimento das medidas ocorreu antes da análise dos pedidos.

8. A liberdade de expressão não é um direito absoluto e pode ser restringida quando utilizada para a prática de delitos, especialmente em contextos de crimes virtuais.

9. Necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão de a recorrente não ter se apresentado às autoridades brasileiras.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento
:
"1. O descumprimento de medidas cautelares impostas justifica o decreto de prisão preventiva
. 2. A liberdade de expressão pode ser restringida quando utilizada para a prática de delitos. 3. Necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão de a recorrente não ter se apresentado às autoridades brasileiras".

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312, §1º; CPP, art. 282, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 803.217/TO, Rel. Min. Jesuino Rissato, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no RHC 177.112/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22.06.2023.

(AgRg no RHC n. 189.877/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024)
GRIFEI

Por

fim,

cumpre

destacar

ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes, mormente quando já descumpridas medidas anteriormente impostas, o que revela a insuficiência das cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do Recurso e dou-lhe provimento, para decretar a prisão preventiva do Recorrido Thiago da Silva Nascimento, nascido em 25/08/2025, filho de Natália da Conceição Barros da Silva e Ludinaldo Nascimento, RG 8000762 – SSP/PA, residente na Rua Tito Franco, nº 55, São João do Outeiro, nos termos acima expendidos.

É o voto
.

Belém/PA, 14 de abril de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/04/2025